Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-44.2010.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000193-44.2010.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDINILSON SOBRINHO CARDOSO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PARQUET EM DUAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO PRÓPRIO ÓRGÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.
PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA, COM AUMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inicialmente, a Defesa assevera existir nulidade absoluta relacionada
à ausência de membro do Ministério Público em duas audiências de instrução.
A ausência suscitada, todavia, ainda que possa ser efetivamente verificada, não resultou em qualquer prejuízo concreto à acusação ou à ampla defesa, tampouco comprometeu o contraditório ou a regularidade do feito. E a Defesa, inclusive, estava presente nos atos e nada mencionou quanto a ausência do
Parquet
, deixando para o fazer apenas em sede de alegações finais. Ademais, não há falar em nulidade absoluta, pois, embora o Ministério Público seja parte essencial à ação penal pública, sua ausência em alguns dos atos instrutórios não implica, por si só, nulidade, especialmente quando não se demonstrou mácula à paridade de armas ou qualquer prejuízo à acusação, que sequer se insurgiu contra o ponto. A jurisprudência, inclusive, reconhece que a ausência do
Parquet
em atos instrutórios pode ser suprida, desde que haja posterior ciência dos autos e possibilidade de manifestação, como de fato ocorreu nos autos.

Não prospera o pleito de desclassificação da conduta. Percebe
-se que o apelante já era alvo de investigação por parte da polícia, pois era notada uma intensa movimentação de usuários de drogas em sua residência. Assim, no dia dos fatos foi recebida a notícia de que havia chegado nova remessa de entorpecentes para comercialização, tendo havido a diligência, durante a qual os policiais militares notaram ter o acusado arremessado um saco pelo muro, logrando êxito em apreender o referido saco, no qual havia aproximadamente um quilo de maconha, sendo localizadas, ainda, menores quantidades da mesma droga na casa do recorrente.

A prova oral oriunda dos testemunhos dos policiais é válida, sendo dotada de credibilidade e veracidade. Veja-se que, pela aplicação do princípio da igualdade, haverá, como qualquer outra testemunha, o compromisso de dizer a verdade conforme estipulado no artigo 203 do CPP e, se o policial fizer alguma afirmação falsa, calar ou ocultar a verdade, então o Juiz que estiver tomando o depoimento com força no artigo 211 do CPP determinará a instauração de inquérito para apurar o crime de falso testemunho.
Com efeito, não é razoável admitir-se que o Estado possa credenciar pessoas para a função repressiva e, sem elementos cabais de prova, negar-lhes crédito quando de sua estrita atividade.

Reforma-se a dosimetria, contudo, aumentando-se a fração relativa ao tráfico privilegiado, reduzindo-se a sanção e substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000193-44.2010.8.05.0262
, de Uauá/BA
, em que figura como apelante
EDINILSON SOBRINHO CARDOSO,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.